Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A “RECONHECIMENTO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA”. PAGAMENTO DE PARCELAS. COMPROMISSO DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU REGULARMENTE O EMPRÉSTIMO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE.
I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de vínculo contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar a instituição financeira que concedeu o empréstimo por ato ilícito praticado pela empresa de consultoria para a qual o consumidor repassou o valor respectivo a fim de auferir vantagem financeira, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de ganho financeiro, não pode ser imputado à instituição financeira que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.